Tribunal: TCU
Processo: 015.644/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 883/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.644/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.990/2015-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar cumprido o subitem 9.2 do Acórdão 2591/2017-TCU-Plenário ; 1.7.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada de cópia dos pareceres que a fundamentam à Infraero.